Tribunal: TJMT
Processo: 1025410-65.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025410-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 105.775.801-91 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), MARISTELA MOREIRA ANDRADE - CPF: 357.032.611-04 (AGRAVADO), MYRIAN FERREIRA RESENDE - CPF: 707.957.701-20 (AGRAVADO), FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO - CPF: 710.142.091-53 (ADVOGADO), MARIO CARDOSO JUNIOR - CPF: 002.863.361-03 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 246,4629 HECTARES - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 504 DA CNGC-TJ/MT
-
MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo.

A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada.

Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que homologou a proposta de honorários apresentados pelo Perito no valor de R$ 16.861,90, devendo ser recolhido pelo autor no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, anota o agravante que o valor solicitado encontra-se fora da realidade, uma vez que em vários outros processos dos quais foi parte, as demais propostas de honorários apresentavam valor muito aquém ao valor solicitado.

Assevera que demonstrou o alegado com documentos, quais sejam, outras propostas de honorários referentes a avaliação de imóveis e, ao final, prequestiona a matéria para acesso às instâncias superiores.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal, para o fim de que o Agravante fique desobrigado da realização do depósito de honorários até o julgamento final deste recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de reformar a decisão recorrida, para que sejam fixados os honorários periciais em valores compatíveis com o trabalho realizado.

O pedido liminar foi indeferido (ID 69981966).

Contraminuta dos agravados JOÃO BOSCO TEIXEIRA REZENDE e MARISTELA MOREIRA ANDRADE REZENDE (ID 73012477).

Sem contraminuta da parte agravada MYRIAN FERREIRA RESENDE (ID 76262490).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0011684-57.2010.8.12.0002, em trâmite na 4ª Vara Cível de Dourados/MS, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE, MARISTELA MOREIRA ANDRADE REZENDE e MYRIAN FERREIRA REZENDE, na qual foi penhorado o imóvel rural denominado “Fazenda Orion”, com área de 246,4629ha, matrícula nº. 722, do RGI de Pontes e Lacerda/MT.

Como a demanda executiva tramita em Dourados/(MS e o imóvel está localizado no município de Pontes e Lacerda/MT, foi expedida carta precatória para a sua avaliação.

Nomeado o perito judicial, este apresentou proposta de honorários no valor de R$ 16.861,90 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos).

Intimadas as partes a se manifestarem sobre a proposta de honorários, apenas o Banco exequente impugnou o orçamento, por entender abusivo.

O Magistrado singular homologou a proposta de honorários, por entender que restaram atendidos os requisitos do art. 464 e ss. do Código de Processo Civil, bem como em consideração à extensão, à complexidade do trabalho realizado, ao grau de zelo do profissional, à necessidade de deslocamento e ao tempo exigido para elaboração do laudo, e determinou sejam recolhidos pelo autor no prazo de quinze dias.

Inconformado, o Banco exequente interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em suma, que o valor solicitado pela perita está além do usualmente cobrado em perícias semelhantes.

Pois bem.

Na fixação da verba honorária do perito deve-se levar em conta o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com cuidado para não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do expert, afinando-se com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, em capítulo concernente à prova pericial, trazem lições importantes para o mais justo desate da questão:

“O CPC não estabelece um procedimento para fixação dos honorários periciais. Na prática forense, observa-se que esse arbitramento se dá previamente, antes mesmo da nomeação do perito. Requerida a prova pericial, antes de mais nada, o juiz deve consultar o especialista de sua confiança para que ofereça uma proposta de honorários periciais - levando em conta a complexidade e o objeto da perícia. As partes serão ouvidas. Concordando, prevalece o valor sugerido pelo perito; discordando, uma delas que seja, cabe ao juiz estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de todos os envolvidos - partes e perito.” (6. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, v. 2, p. 258).

No caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo.

Apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração dos trabalhos a serem realizados, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo.

A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada.

A meu ver, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Perito judicial, indubitavelmente, exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico.

Através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Humberto Theodoro Júnior, em lição acerca dos auxiliares da justiça e, em especial, sobre o perito, expõe que:

“Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146). [...]” (Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

A responsabilidade pública do Perito, pois, por si só, já justifica uma maior valoração de seus honorários, não se podendo pautar, exclusivamente, por valores comumente cobrados na iniciativa privada que, a bem da verdade, muitas vezes, com base na lógica perversa e excludente de nosso sistema econômico, desvaloriza sobremaneira as atividades técnico-científicas de empregados e pessoas desconhecidas e, por outro lado, valoriza, de modo absurdo, os pretensos conhecimentos superiores de empregadores e pessoas de renome.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS. AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Conforme se extrai dos autos, a primeira perícia realizada (e que teve que ser refeita, pois considerada ineficaz ao fim proposto) foi remunerada com R$62.879,60, em agosto de 2014. Atualizando-se esse valor, chega-se a um montante em torno de R$84.000,00. O segundo perito nomeado estimou seus honorários em R$100.000,00, em junho de 2016. Tanto os profissionais que realizaram a primeira perícia quanto o segundo perito nomeado mantinham endereço profissional no Estado de Pernambuco. De outro lado, o perito Juarez Pantaleão foi nomeado pelo Juízo de origem (São Paulo), e teve que se deslocar até o Estado de Pernambuco para desenvolver seu trabalho. Portanto, comparando-se o valor pago pela primeira perícia (deficiente) e a estimativa feita pelo segundo perito nomeado, os honorários definitivos não podem ser considerados exorbitantes. Além desse critério comparativo, é importante notar que o trabalho exigido do perito foi consideravelmente complexo e vultoso. Foram periciados sete imóveis. Dentre eles havia cinco fazendas. Foram incluídos nos estudos os terrenos e suas acessões, melhoramentos, topografia, aproveitamento, acessibilidade etc. O perito apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração dos trabalhos realizados, discriminando pormenorizadamente as tarefas realizadas durante cento e cinquenta e oito horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga horária descrita pelo experto mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos; e considerando, principalmente, que se está a tratar de cinco fazendas que, juntas, somam uma área de mais de 3.628 hectares. O perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo. Nessa ordem de ideias, o valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$100.000,00) merecer ser mantido, seja porque foi justificado diante dos trabalhos realizados; seja porque não se encontra distante nem da estimativa feita pelo segundo perito nomeado, e nem dos honorários pagos aos primeiros peritos, cujo trabalho foi rechaçado e teve que ser refeito. Agravo não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2182218-64.2020.8.26.0000, Relatora: Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/01/2021)

Ademais, o art. 504 da CNGC-TJ/MT regula as condições e fixam os valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus:

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes.”

Conclui-se, portanto, que o valor homologado em primeira instância, de R$ 16.861,90 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), revela-se em compasso com o que regularmente se espera de trabalhos técnico-científicos de um perito em questões consideradas de alta complexidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021